Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0702881-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DO ROSARIO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto César Elias contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF que, na sentença condenatória proferida na ação penal n.o 0710653-88.2023.8.07.0019, manteve a prisão preventiva do paciente Pedro Henrique do Rosário. No dia 24/10/2025, o Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, deferiu a liminar pleiteada para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão recebeu força de alvará de soltura, além da determinação para cadastramento no BNMP 2.0 (ID 77780363). Registre-se que a Secretaria da Segunda Turma Criminal expediu o “termo de comparecimento” (ID 77781057), o Mandado n. 194/2025, relativo à entrega de decisão com força de alvará de soltura (ID 77783561), além dos documentos de IDs 77783565 e 77783568. Por meio da petição de ID 77792663, o impetrante noticia o suposto não cumprimento da decisão liminar deferida pelo Desembargador Relator, pois, segundo relata, a família do paciente foi informada por servidores do Centro de Detenção Provisória – CDP que ele não seria posto em liberdade, “porque o mandado estaria ‘em análise’ por suposto erro de qualificação (nome/filiação).” O impetrante ressalta, ainda, que “não há erro no mandado”. Para comprovar o alegado, junta o documento de ID 77792665, que, segundo alega, demonstra que a situação do paciente junto ao Centro de Detenção Provisória se mantém “ativa”. Ao final, o impetrante requer: “a) Reexpedição imediata do ofício/mandado de soltura (ou “contramandado”) com qualificação completa do Paciente, incluindo nome, variações de nome se houver, filiação, RG, CPF, data de nascimento e, se possível, no de matrícula prisional/SEAPE e no BNMP, para evitar qualquer dúvida de identidade; b) Intimação pessoal do(a) Diretor(a) do CDP (por telefone e e-mail institucional) para cumprimento no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de comunicação à Corregedoria e ao MP para apuração de descumprimento de ordem judicial e abuso de autoridade (Lei 13.869/2019); c) Determinar anotação imediata no BNMP e comunicação eletrônica ao CDP/SEAPE, com confirmação de recebimento.” Em cumprimento ao despacho de ID 77792931, foi certificado pelo oficial de justiça de plantão que a “decisão com força de alvará de soltura fora entregue na noite do dia 24 de outubro de 2025, mas que o Paciente não foi posto em liberdade, em razão da existência dos processos no 0705441-86.2023.8.07.0019 e 0701655-34.2023.8.07.0019, ambos em tramitação no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas - TJDFT” (ID 77793116). Foi encartado aos autos (ID 77793120), ainda, o Ofício n.o 286/2025 - SEAPE/CIR/GEAP/NUARQ, por intermédio do qual, é informado, ao Relator do presente writ que, nesta data, dia 25/10/2025, foi dado cumprimento ao alvará de soltura expedido em favor do paciente, contudo, “o referido reeducando não foi posto em liberdade, haja vista constarem os processos no 0705441-86.2023.8.07.0019 e 0701655-34.2023.8.07.0019 em tramitação no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas - TJDFT.” Na petição de ID 77793126, o impetrante tece considerações sobre o referido ofício, argumentando que “não há nesses dois feitos qualquer ordem de prisão ativa. Assim, a manutenção da custódia após o cumprimento do alvará do HC configura descumprimento da ordem desta Turma e constrangimento ilegal.” Ao final requer: “a) Determinar à SEAPE/CDP a liberação imediata do Paciente independentemente de supostos “outros processos”, salvo se houver mandado de prisão vigente e específico, hipótese em que se exija a indicação do no BNMP/órgão expedidor; b) Reexpedir/contramandar o ofício de soltura ao CIR/SEAPE e ao BNMP, consignando expressamente que outros processos sem ordem de prisão não obstam a soltura; c) Intimação pessoal do(a) Diretor(a) do CIR por telefone/e-mail institucional para cumprimento em 2 horas, sob comunicação à Corregedoria e ao MP por descumprimento de ordem judicial (Lei 13.869/2019), se houver nova resistência; d) Caso necessário, oficiar aos Juízos dos processos 0705441-86.2023.8.07.0019 e 0701655-34.2023.8.07.0019 apenas para certificarem a inexistência de mandado e comunicarem à SEAPE que não há óbice à soltura.” É o relatório. Diante da pertinência, cumpre transcrever excerto da decisão de ID 77780363, por intermédio da qual o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro deferiu a liminar pleiteada para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão: “(...) 11. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha. 12. Nos autos no 0710653-88.2023.8.07.0019 o paciente foi condenado pelos crimes de perseguição, descumprimento de medidas protetivas e as medidas protetivas em favor da vítima foram prorrogadas por 1 (um) ano, contadas da sentença (30/9/2025). 13. A pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. Regime de cumprimento semiaberto. 14. A prisão preventiva foi mantida, diante da inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, pois o paciente descumpriu as ordens para que não se aproximasse da vítima, continuando com as condutas de ameaças, perseguição e importunação. 15. Nos autos no 0705441-86.2023.8.07.0019, o paciente foi novamente condenado pelos crimes de descumprimento das medidas protetivas e perseguição: 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Regime semiaberto. 16. Já no processo no 0701655-34.2023.8.07.0019, o paciente foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). Pena: 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção. Regime semiaberto. 17. Não há dúvidas quanto à reiteração criminosa do paciente, que descumpriu as medidas protetivas de urgência em mais de uma oportunidade, demonstrando que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a proteção da vítima e garantia da aplicação da Lei Penal. 18. Por outro lado, as condutas praticadas pelo paciente ocorreram entre janeiro e outubro de 2023. A prisão preventiva foi decretada e efetivamente cumprida em 9/4/2025, conforme noticiado nos autos de origem, sendo mantida na sentença condenatória. 19. O paciente declara que mesmo antes da sua prisão já não mantinha contato com a vítima, com exceção do dia em que se encontraram esporadicamente num ponto de ônibus, mas não houve ofensas, apenas uma pergunta relacionada ao filho comum. 20. Os documentos apresentados no ID no 77756430 e seguintes informam que o paciente conta com rede de apoio familiar, pois está morando com a sua irmã e pretende retomar os estudos. 21. Esses aspectos atuais denotam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para preservar a vítima e garantir a aplicação da Lei Penal. 22. A ausência de indícios de risco atual e concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, podem servir para a concessão da liberdade provisória do paciente, mediante a imposição de cautelas e sem prejuízo da prorrogação das medidas protetivas já deferidas. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 24. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Pedro Henrique do Rosário para que seja posto em liberdade, com a imposição das seguintes medidas cautelares (...)” (grifos nossos e no original) Da leitura do trecho acima colacionado, verifica-se que o Desembargador Relator, ao determinar a soltura imediata do paciente, considerou a situação jurídica do paciente nas três ações penais mencionadas (autos no 0710653-88.2023.8.07.0019; autos no 0705441-86.2023.8.07.0019 e autos no 0701655-34.2023.8.07.0019). Além disso, da leitura dos documentos que instruem o presente feito, especialmente das sentenças condenatórias de IDs 77756436 (referente à ação penal n.o 0710653-88.2023.8.07.0019), 77756437 (referente à ação penal n.o 0705441-86.2023.8.07.0019) e 77756438 (referente à ação penal n.o 0701655-34.2023.8.07.0019), infere-se que a prisão cautelar o paciente foi decretada e mantida somente nos autos da ação penal n.o 0710653-88.2023.8.07.0019. Em outras palavras, a documentação constante dos autos não permite concluir que o paciente esteja preso cautelarmente por força de decisão proferida nas duas outras ações penais referidas no Ofício n.o 286/2025 - SEAPE/CIR/GEAP/NUARQ (ID 77793120). Em complemento, destaca-se que o Juízo Sentenciante tomou o cuidado de registrar nas sentenças condenatórias proferidas nas ações penais n.o 0705441-86.2023.8.07.0019 e n.o 0701655-34.2023.8.07.0019, respectivamente, os seguintes esclarecimentos: “(...) 6.2. Quanto às medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do ofensor nos autos n° 0701068-12.2023.8.07.0019 e 0705285-98.2023.8.07.0019, ressalto a tramitação de ação penal envolvendo as partes, sob o n° 0710653-88.2023.8.07.0019. Assim, a fim de evitar decisões contraditórias, deixo para dizer sobre as cautelares nos autos n. 0710653-88.2023.8.07.0019” (ID 77756437, p. 16, grifo nosso); “(...) Quanto às medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do ofensor nos autos n° 0701068-12.2023.8.07.0019 e 0705285-98.2023.8.07.0019, ressalto a tramitação de ação penal envolvendo as partes, sob o n° 0705441-86.2023.8.07.0019 e 0710653-88.2023.8.07.0019. Assim, a fim de evitar decisões contraditórias, deixo para dizer sobre as cautelares nos autos n. 0710653-88.2023.8.07.0019” (ID 77756438, p. 9, grifo nosso). Noutro giro, em consulta ao sistema PJe de Primeira instância, verifica-se que a sentença condenatória proferida na ação penal n.o 0705441-86.2023.8.07.0019 ainda não transitou em julgado. Além disso, observa-se que há aviso no sistema de que o réu daquele processo, ora paciente, encontra-se “preso por outro processo”. As mesmas observações se aplicam também à ação penal n.o 0701655-34.2023.8.07.0019. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do impetrante para determinar a imediata soltura do paciente Pedro Henrique do Rosário, nos exatos termos da decisão de ID 77784347, proferida pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro no dia 24/10/2025, ficando mantidas as condições fixadas na referida decisão. Cumpre esclarecer que a decisão liminar prolatada pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro refere-se às três ações penais citadas ao longo desta decisão, isto é, aos processos n. 0710653-88.2023.8.07.0019, 0705441-86.2023.8.07.0019 e 0701655-34.2023.8.07.0019. Dou à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA para que o acusado seja posto em liberdade, salvo se o paciente estiver preso por força de mandado de prisão vigente e expedido em outro processo distinto dos acima referidos (0710653-88.2023.8.07.0019, 0705441-86.2023.8.07.0019 e 0701655-34.2023.8.07.0019). Oportunamente, faça-se conclusão ao eminente Relator. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura